Tribunal: TJMMG
Processo: 2000288-53.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS CRIMINAL Processo n. 2000288-53.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 0001771-96.2017.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 06/02/2025 Publicação: 18/02/2025 Decisão: unânime EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 303 DO CPM. EXECUÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA CONDENAÇÃO. JUSTIÇA MILITAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus em que se pretende a declaração da incompetência da Justiça Militar para a execução da pena imposta pelo crime previsto no art. 303 do CPM, por se tratar de paciente excluído da Corporação Castrense por decisão administrativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se a Justiça Militar é competente para a execução da pena imposta pela Justiça Militar a ex-policial militar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência para a execução penal cabe ao Juízo da condenação, no caso, o Juízo Militar. 4. Não se admite a impetração de Habeas Corpus em substituição ao recurso próprio, salvo em casos excepcionais de flagrante ilegalidade. IV. DISPOSITIVO 5. Habeas corpus do qual não se conhece. ___________ Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.210/1984, art. 65; Lei Complementar n. 59/2001, art. 199, inc. XVI. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, HC n. 879.969/RS, Relatora Ministra Daniela Teixeira, julgado em 26/11/2024; AgRg no HC n. 947.429/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 17/12/2024; CC n. 205.069/RJ, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 27/11/2024. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em não conhecer do presente writ. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente ex-PM Washington da Silva Barbosa, com fulcro no inciso LXVIII do art. 5º da Constituição Federal (CF), apontando como autoridade coatora o juiz de direito titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), Marcelo Adriano Menacho dos Anjos. Em síntese, alega a defesa a incompetência desta Justiça Especializada para impor qualquer restrição ao paciente, porquanto este foi excluído das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) em 24/09/2020, por meio de Processo Administrativo-Disciplinar (PAD). Aduz que o paciente também foi submetido a processo criminal, como incurso no crime previsto no caput do art. 303, do Código Penal Militar (CPM) – peculato –, sendo condenado à pena de 03 (três) anos de reclusão, tendo a decisão transitado em julgado em 02/02/2021. Relata que, designada audiência remota para início da execução da pena, o paciente deixou de comparecer por motivos de força maior, tendo sido expedido, pela autoridade coatora, mandado de prisão em seu desfavor. Menciona que foi requerida a realização de nova audiência remota, bem como a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, ou, ainda, a concessão de habeas corpus, sendo todos os pedidos negados. Nesse contexto, alega que, com o fato de o paciente ter sido demitido da Polícia Militar em 24/09/2020, somado ao trânsito em julgado do processo criminal em 02/02/2021, configurada está a incompetência desta Justiça Castrense para a execução da pena e a expedição de ordem prisional, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal Militar (STM), do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF). Ademais, sustenta que, na ausência de dispositivo no CPM que preveja a substituição das penas privativas de liberdade pelas restritivas de direito, aplicar-se-á o art. 44 do Código Penal (CP). Entende, portanto, que o juízo competente para promover o cumprimento da reprimenda penal que foi imposta ao paciente é a Vara de Execuções de Curvelo/MG, na Justiça comum. Salienta que não se busca, no presente writ, a revisão criminal, mas tão somente afastar-se a ilegalidade da coação atual, que ocorreu, no seu entendimento, por meio de mandado de prisão expedido por juiz incompetente. Conclui, assim, que a conduta do douto magistrado a quo, de não converter a pena restritiva de liberdade em restritiva de direitos, mantendo em aberto o mandado de prisão outrora expedido, encontra-se equivocada, gerando um constrangimento ilegal que deve ser reparado por meio deste writ. Ao final, pugnou por, in verbis: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Diante do exposto, Lhanos Desembargadores, a concessão do habeas corpus é medida que se impõe, suplicando a concessão da presente ordem, depois de devidamente distribuído e devidamente processado e, nos termos em que fora alegado, revogando o Mandado de Prisão face a WASHINGTON DA SILVA BARBOSA, pois decretada por juiz incompetente, convertendo a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, determinando ao Juiz Auditor que declare incompetência para execução da pena, remetendo os autos ao juiz da Vara de Execuções da Comarca de Curvelo – MG, nos termos ora expostos, de forma liminar, pois o alegado é incontroverso e a não concessão de um direito líquido e certo, trará prejuízo moral, físico, material e psicológico na vida do paciente, principalmente pelas robustas provas que se traz a estes autos. Os autos foram redistribuídos a este relator, por prevenção (Evento 6, CERT1) que, em 04/12/2024, indeferiu o pedido de medida liminar, bem como determinou que fossem prestadas as informações pela autoridade coatora e, ainda, que fosse aberta vista dos autos a e. Procuradora de Justiça para manifestação (Evento 18). A autoridade apontada como coatora prestou suas informações nos seguintes termos: Em 26/11/2018, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente imputando-lhe a prática, em tese, do delito de delito peculato, previsto no art. 303, §2° do Código Penal Militar. Em 20/11/2018, a denúncia foi recebida pelo magistrado subscritor destas informações, sendo determinada a citação do paciente e designada a audiência de inquirição das testemunhas arroladas na denúncia. Ao final da instrução o paciente foi interrogado. Em 13/11/2019, foi realizada a sessão de julgamento, ocasião em que o Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria decidiu, por maioria de 3 votos a 2, condenar paciente, desclassificando do §2° do art. 303, para o caput do mesmo artigo. Votaram pela condenação impondo pena definitiva de 3 (três) anos os Juízes militares CAP PM Rodrigo Carvalho Rocha e MAJ PM Sandro Heleno Gomes Ferreira; votou pela condenação impondo pena definitiva de 6 (seis) anos de reclusão o juiz militar CAP PM Gustavo de Castro Ferreira. Votaram vencidos pela desclassificação da infração do art. 303, § 2° para o caput do art. 248, o Juiz de Direito Titular e o juiz militar CAP PM Renato Quirino Machado Júnior ambos impondo pena definitiva de 2 (dois) anos de reclusão com direito a Suspensão Condicional da Pena. Em 02/02/2021, transitou em julgado a condenação julgado no STJ, não conhecendo do recurso interposto pela defesa. Em 23/09/2021, foi designada audiência para início de execução da pena pelo sistema eletrônico presencial remoto da 1ª AJME para início da execução penal, em 08/11/2021, contudo, o sentenciado não compareceu e o magistrado subscritor destas informações determinou a expedição do mandado de prisão que ainda se encontra em aberto. Em 23/11/2022 o paciente impetrou neste juízo a ordem de Habeas Corpus requerendo a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos e a revogação do mandado de prisão. Em 01/12/2022, magistrado subscritor destas informações entendeu que a petição do paciente não se tratava de Habeas Corpus, mas de simples petição, e ainda que se trata-se a competência para a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 apreciá-la não é da primeira instância e sim o TJM nos termos do art. 469 do CPPM e indeferiu o requerimento, posto que a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direito só poderá ser apreciada com o comparecimento do sentenciado em juízo. Em 21/12/2022, o paciente impetrou Habeas Corpus junto ao Egrégio Tribunal de Justiça Militar para revogação do mandado de prisão e a conversão da pena restritiva de liberdade para pena restritiva de direitos. Em 22/12/2022 o Desembargador Cel PM Rúbio Paulino Coelho indeferiu o pedido pleiteado em sede de Habeas Corpus nº 2000164-41.2022.9.13.0000. Em 23/12/2022, a Juíza plantonista Daniela de Freitas Marques prestou as informações do Habeas Corpus nº 2000164-41.2022.9.13.0000. Em 06/03/2023, transitou em julgado o Acordão que denegou a ordem impetrada pelo paciente. Em 15/03/2023, o paciente requereu a remessa dos autos à Vara de Execução da Justiça Comum da Comarca de Curvelo/MG, pois alega a incompetência desta Justiça pois alega que já foi excluído das fileiras da PMMG e, portanto, deve cumprir a pena em estabelecimento prisional comum. Em 22/03/2023, o magistrado subscritor dessas informações indeferiu o requerimento do paciente, posto que o paciente “não compareceu na audiência designada para se dar início à execução, ocasião em que seria apreciada a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, por se tratar de ex-PM. Em razão do seu não comparecimento foi expedido o mandado de prisão, como consequencial lógica do trânsito em julgado da condenação. Vale ressaltar que a execução penal somente poderá ser deprecada para o juízo da Justiça Comum Estadual após a formação dos autos de execução, e isso só é possível ocorrer com a apresentação do sentenciado.” Em 05/11/2024, o paciente requereu novamente pedido de declinação de competência para a Vara de Execução da Justiça Comum da Comarca de Curvelo/MG, alegando que “o paciente é ex-militar, não estando mais sob a tutela desta justiça castrense, devendo a sua execução ser remetida à Justiça Comum da Comarca de Curvelo – MG para o prosseguimento do feito.” Contudo, requereu a designação de audiência para início de execução. Em 02/12/2024, foi designada audiência para início de execução da pena a ser realizada através do sistema ZOOM em 22/01/2025, às 16:45 horas. Ressalta-se que o mandado de prisão encontra-se em aberto. (Evento 22). Em parecer, o douto Procurador de Justiça, Dr. Marco Aurélio Nogueira, manifestou-se nos seguintes termos, in verbis: Pois bem, trata-se de questão singela, uma vez que, em clara tentativa de postergar o início da execução da pena aplicada na decisão condenatória, os impetrantes sustentam a possibilidade de revogação do Mandado de Prisão, remessa dos autos à Vara de Execução da Justiça Comum da Comarca de Curvelo-MG, bem como a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, aos argumentos de que a prisão foi decretada por autoridade incompetente, já que o paciente foi excluído das fileiras da PMMG, logo autorizado a ter a pena convertida ante o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos para tanto (evento 1 - INIC1 - fls. 06/08), pretensões estas, contudo, que se mostram inadequadas, visto que a via do habeas corpus, definitivamente, não se destina à análise das particularidades atinentes à modificação da espécie de pena aplicada na sentença, mesmo porque, conforme prudentemente destacado na decisão que indeferiu o pedido liminar, “a competência para a execução penal cabe ao Juízo da condenação, sendo deprecada ao Juízo do domicílio do apenado somente a supervisão e o acompanhamento do cumprimento da pena determinada, inexistindo deslocamento de competência” (evento 18). Assim, tendo a matéria sido enfrentada já por ocasião do indeferimento da liminar (evento 18), visando não incidir em cansativas repetições, a Procuradoria de Justiça se põe totalmente de acordo com a fundamentação constante da aludida decisão liminar. Pelo exposto, mostrando-se absolutamente evidente que o habeas corpus não se presta à finalidade pretendida pelos impetrantes, a Procuradoria de Justiça opina pelo seu não conhecimento e, caso conhecido, pela denegação da ordem, com a manutenção e o cumprimento do Mandado de Prisão em desfavor do ex-Sd PM WASHINGTON DA SILVA BARBOSA, a fim de possibilitar o início do cumprimento da pena de reclusão a ele imposta no regime aberto. (Evento27). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente ex-PM Washington da Silva Barbosa. Conforme relatado, alega a defesa a incompetência desta Justiça Especializada para impor qualquer restrição ao paciente, porquanto este foi excluído das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) em 24/09/2020, por meio de Processo Administrativo-Disciplinar (PAD). Dessa forma, pugna pela revogação da prisão preventiva decretada pelo juiz de direito titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), Marcelo Adriano Menacho dos Anjos, em desfavor do paciente. Requer, ainda, a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e que seja declarada a incompetência da autoridade coatora para a execução da pena, remetendo os autos ao juiz da Vara de Execuções da Comarca de Curvelo – MG. Pois bem. Inicialmente, oportuno consignar que prevalece na jurisprudência o entendimento de que não se admite a impetração de Habeas Corpus em substituição ao recurso adequado. Nesse sentido, confira-se: DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 NECESSIDADE DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS PREVISTAS NO RE N. 641.320/RS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Paulo Sergio da Silva Soares, condenado à pena de reclusão, com pedido de progressão ao regime semiaberto deferido pelo Juízo de execução, que autorizou a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico devido à falta de vagas em estabelecimento adequado. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao julgar agravo interposto pelo Ministério Público, deu provimento ao recurso, reformando a decisão e determinando o imediato recolhimento do apenado em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o habeas corpus pode ser admitido como substitutivo de recurso próprio em virtude de alegado constrangimento ilegal; e (ii) verificar se a falta de vagas em estabelecimento prisional justifica a concessão de prisão domiciliar, considerando a Súmula vinculante n. 56 e o precedente do RE 641.320/RS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ e do STF estabelece que o habeas corpus não deve ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos excepcionais de flagrante ilegalidade. 4. O RE 641.320/RS e a Súmula vinculante n. 56 determinam que a falta de vagas no regime semiaberto não autoriza automaticamente a concessão de prisão domiciliar; antes, impõe-se a adoção de medidas alternativas, como a saída antecipada de outros sentenciados ou o cumprimento de penas restritivas de direitos. 5. O Tribunal de origem fundamentou corretamente o indeferimento da prisão domiciliar, destacando a necessidade de esgotamento das alternativas previstas na jurisprudência do STF, e reforçou que a decisão inicial de concessão de prisão domiciliar desconsiderou tais parâmetros. 6. Não há, nos autos, evidências de flagrante ilegalidade que justifiquem a concessão de habeas corpus de ofício. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (HC n. 879.969/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 18/12/2024.) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL PRATICADA EM ÂMBITO DOMÉSTICO. DESCMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE MANTER ATUALIZADO O ENDEREÇO. AGRAVANTE FORAGIDO. ALEGAÇÃO DE QUE O AGRAVANTE NÃO ESTARIA FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA. IMPOSSÍVEL DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. TESE DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. 3. No particular, observo que as decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente encontram-se amparadas no descumprimento da medida cautelar eis que este não teria sido localizado para ser citado nos termos da denúncia. Como se viu das transcrições, o paciente teve a prisão preventiva decretada porque, o recorrido, beneficiado com a liberdade provisória mediante imposição de outras medidas cautelares, dentre elas o "compromisso de comparecimento a todos os atos do processo e de manter atualizado seu endereço" (sic, f. 171 - doc. único) -, não cumpriu os termos do compromisso respectivo, não sendo, sequer, localizado para ser citado dos termos da denúncia. Segundo consta, o recorrido JAMERSON NONATO MARCIANO, mesmo ciente das medidas cautelares que lhe foram impostas, em clara desobediência à ordem judicial, descumpriu as determinações concernentes ao dever de manter seu endereço atualizado (e-STJ fl. 17). 4. Ainda que assim não fosse, ao que tudo indica, o agravante está em lugar incerto e não sabido. Ora, ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia. 5. Ressalte-se, por oportuno, que não se pode confundir a ausência de contemporaneidade entre a decretação da prisão preventiva em relação ao fato delituoso com a falta de execução efetiva da medida, que se distanciou do fato, em razão da incontestável fuga do acusado. Destarte, a permanência do réu em local incerto, confere contemporaneidade à aplicação da medida extrema. 6. A presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. Precedente. 7. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 947.429/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.) Isto porque o art. 65 da Lei n. 7.210/1984 dispõe que “a execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença”. Já o art. 199, inciso XVI, da Lei Complementar n. 59/2001 atribui ao Juiz de Direito Titular do Juízo Militar a competência para “executar as sentenças, exceto as proferidas em processo originário do Tribunal de Justiça Militar, salvo delegação deste”. Outrossim, conforme demonstrado em sede de decisão da medida liminar, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que “A competência para a execução penal cabe ao Juízo da condenação, sendo deprecada ao Juízo do domicílio do apenado somente a supervisão e o acompanhamento do cumprimento da pena determinada, inexistindo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 deslocamento de competência” (AgRg no CC n. 199.259/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 18/3/2024). No mesmo sentido, é sedimentado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça. Observe-se: AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NO REGIME INICIAL SEMIABERTO. SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO DO LOCAL DE DOMICÍLIO DO EXECUTADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO DO LOCAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRANSFERÊNCIA CONDICIONADA À CONSULTA PRÉVIA SOBRE EXISTÊNCIA DE VAGAS NO SISTEMA PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme a pacífica orientação desta Corte, o juízo competente para a execução penal é o indicado na lei de organização judiciária do local da condenação, na forma do disposto no art. 65 da LEP. 2. "O fato de o apenado residir em outra Comarca não tem o condão de alterar a competência para a execução da pena, sendo vedada a transferência compulsória. A transferência legal da competência para a execução da pena necessita de prévia consulta ao Juízo de destino, notadamente para a verificação de existência de vaga no sistema prisional. Precedentes da Terceira Seção: CC 117.561/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 11/6/2012; AgRg no CC 141.896/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 3/3/2016; AgRg no CC 150.563/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 2/10/2018 e CC 176.339/GO, de minha relatoria, DJe 5/4/2021" (CC n. 179.974/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 13/10/2021, DJe de 21/10/2021). 3. Ainda que o art. 103 da LEP assegure o direito de "permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar", esta Corte vem entendendo que não se trata de um direito absoluto, dependendo de prévia consulta ao local de destino da transferência da execução penal, de maneira a possibilitar que se verifique a existência de viabilidade e conveniência da estrutura administrativa do sistema prisional de destino para receber o sentenciado, averiguando, por exemplo, a existência de vaga, de tornozeleira eletrônica (se for o caso), de estrutura compatível com o regime de cumprimento de pena do preso, de possível existência de facções criminosas rivais que possam colocar em risco a vida do detento etc. Precedentes: AgRg no CC n. 189.921/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 14/9/2022, DJe de 21/9/2022; AgRg no CC n. 182.840/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 27/10/2021, DJe de 3/11/2021; CC n. 172.278/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 12/8/2020, DJe de 18/8/2020. 4. Situação em que, efetuada a transferência da execução de pena privativa de liberdade, no regime inicial semiaberto, para o local do novo domicílio do sentenciado sem consulta prévia e verificado que o executado cumpre pena por condenação imposta pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Campinas/SP, é forçoso reconhecer a competência do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Campinas/SP, o suscitado, para conduzir a presente execução penal. 5. Agravo regimental desprovido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 (AgRg no CC n. 209.716/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/12/2024, DJEN de 17/12/2024.) Desta feita, não conheço do presente writ, por entender que a via eleita não é o instrumento jurídico adequado para a análise do presente caso e, também, por não vislumbrar constrangimento ilegal apto a ser sanado através da presente ação. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de fevereiro de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator